Tribunal: TJDFT
Processo: 0714074-94.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Ameaça e vias de fato. Palavra da vítima. Dosimetria. Culpabilidade. Bis in idem. Dano moral in re ipsa. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação Criminal contra sentença condenatória pelo crime de ameaça, previsto no art. 147, § 1o, do CP, e pela contravenção penal de vias de fato, prevista artigo 21, § 2o, do Decreto-Lei no 3.688/1941, ambos na forma da Lei no 11.340/2006.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) a competência para análise do pedido de gratuidade de justiça; (ii) a suficiência probatória da autoria e materialidade baseada na palavra da vítima; (iii) a validade da valoração negativa da culpabilidade pela presença de filhos menores durante os atos; (iv) a ocorrência de bis in idem entre a agravante genérica do art. 61, II, "f", do CP e as causas de aumento/qualificadoras específicas introduzidas pela Lei no 14.994/2024; e, (v) o cabimento de danos morais.
III. Razões de decidir.
3. O pedido de gratuidade de justiça não deve ser conhecido, porque sua análise compete ao juízo da execução penal (Súmula 26 do TJDFT).
4. Em crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância probatória quando coerente e amparada por outros elementos de convicção.
5. A prática de delitos no ambiente doméstico na presença de filhos menores justifica a exasperação da pena-base mediante a valoração negativa da culpabilidade.
6. Configura bis in idem a aplicação cumulativa da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal com as causas de aumento ou qualificadoras específicas do art. 147, § 1o, do CP e do art. 21, § 2o, da LCP, introduzidas pela Lei no 14.994/2024, quando fundamentadas na condição do sexo feminino (Tema 1.333 do STJ).
7. Nos casos de violência contra a mulher em âmbito doméstico, a indenização por danos morais é devida independentemente de prova específica do prejuízo (damnum in re ipsa), desde que haja pedido expresso.
IV. Dispositivo.
8. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2o, "c"; CP, art. 44; CP, art. 61, II, "f"; CP, art. 69; CP, art. 77, II; CP, art. 147, § 1o; LCP, art. 21, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 983; STJ, Tema Repetitivo 1.333; STJ, Súmula 588; TJDFT, Súmula 26; STJ, AgRg no AREsp n. 2.769.428/BA; TJDFT, Acórdão 1656787; TJDFT, Acórdão 2071951.